Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707889-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX MARCUS ARAÚJO SANTOS RECORRIDOS: LUIS DE ARAÚJO BORGES, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANIMA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO VERBAL. Inexistente prova dos fatos constitutivos do direito do autor (CPC 373, I), que não comprovou a contratação verbal da compra, tampouco da posterior venda, de cotas sociais em valor superior ao constante do contrato escrito, nem o ajuste acerca da obrigação para pagamento de valores específicos de pró-labore e de distribuição de lucros, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe. O recorrente aponta violação aos artigos 7o e 489 § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando omissão quanto à análise dos documentos colacionados ainda em fase instrutória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 489 § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração, assentou que “ainda que as importâncias constantes dos extratos apresentados superem R$ 1.500,00, não há comprovação de que foram revertidas para aquisição das cotas” (ID Num. 24319998 - Pág. 3) e rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017